Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. TEMA 996 DO STJ. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ARBITRAMENTO. 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as requeridas no pagamento, de forma solidária, os valores de R$ 3.525,84 (três mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a título de juros de obra, sem prejuízo da inclusão das parcelas vencidas e pagas até a entrega do imóvel, e de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) a título de lucros cessantes, devendo ser corrigido desde o vencimento de cada mês de locação (cada parcela de R$ 800,00) considerada isoladamente.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de conhecimento com pedido de indenização por danos morais e materiais. Narrou que firmou contrato de reserva de unidade habitacional em 03/12/2021, com a primeira requerida. Ressaltou que no aludido termo, constava que o prazo da entrega estimado seria 30/04/2023, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, que daria em 26/10/2023. Observou que até o ajuizamento da ação não houve entrega do bem, tendo que arcar com os juros de obra, contados mensalmente, inclusive após a data prevista da entrega. Salientou que o contrato de compra e venda foi assinado no dia 17/01/2022, cujo valor de aquisição foi de R$ 127.453,18 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos), tendo a CEF (Caixa Econômica Federal) financiado no valor de R$ 97.100,99 (noventa e sete mil, cem reais e noventa e nove centavos).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64154867). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64154876).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade passiva no que tange aos juros de obra, no litisconsórcio passivo necessário, na incompetência absoluta do juízo, na necessidade de denunciação à lide e na legitimidade da cobrança dos valores objeto da condenação.
5. Em suas razões recursais, as rés alegaram preliminarmente que não são partes legítimas para compor a demanda, pois o contrato de compra e venda foi firmado junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e que os juros da obra são cobrados pelo agente financeiro e não pela incorporadora e construtora. Ressaltaram que, caso se entenda pela legitimidade das recorrentes, deve ser admitido o litisconsórcio passivo necessário entre a CEF e as requeridas, com a declaração de incompetência absoluta do juízo. Frisaram que a denunciação da lide é mecanismo necessário para assegurar as condições mínimas para o prosseguimento da ação. Observaram que inexiste atraso na entrega do imóvel devido à natureza jurídica do termo reserva, que é um documento preliminar e não vinculante. Argumentaram que em caso de entendimento diverso, inexistiu atraso na obra em face da novação contratual, da assinatura de novo contrato junto à CEF e do caso fortuito, em virtude da crise na cadeia produtiva provocada pela pandemia da COVID-19. Destacaram que o termo de reserva de forma alguma se confundiria com uma “proposta de compra”, sendo apenas uma declaração de uma possível, futura e incerta possibilidade de aquisição do imóvel. Frisaram que a obrigação de entrega do bem, só surgiu quando da assinatura do contrato de compra e venda. Apontaram que o prazo final de entrega seria 25/08/2023, conforme o respectivo contrato, contudo, acrescentando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias e o prazo contratual de 60 (sessenta) dias, a data de entrega seria de 21/04/2024. Observaram que, como o habite-se foi emitido em 30/04/24, o atraso seria de apensas 9 (nove) dias. Destacaram que, mesmo que seja reconhecido o atraso, deve-se levar em consideração o fortuito externo previsto no art. 393 do Código Civil, ante a ocorrência da pandemia da COVID-19. Ao final, requereram o acolhimentos das preliminares ou o reconhecimento do atraso de 9 (nove) dias na entrega da Unidade de habitação e que seja julgado improcedente o pedido de indenização pelo pagamento de juros de obra.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Preliminar rejeitada.
7. A legitimidade “ad causam” deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, os recorrentes figuram como responsáveis pelo atraso na entrega do bem e consequentemente pelo ressarcimento dos juros da obra ou de evolução da obra. Verificado o respectivo vínculo, são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
8. Conforme entendimento o e. STJ (Resp 1.729.593/SP), é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. As recorrentes foram responsáveis pelo atraso na entrega do bem. A hipótese que as abonaria de tal responsabilidade e ensejaria na necessidade de litisconsórcio com a Caixa Econômica Federal, seria o atraso no repasse para realização da obra, o que não ficou demonstrado nestes autos. Assim, não se configura hipótese de litisconsórcio necessário, tampouco a incompetência da Justiça Estadual, bem como denunciação à lide. Preliminar rejeitada.
9. O termo de reserva de unidade habitacional, a despeito da aludida nomenclatura, tem natureza jurídica de contrato preliminar e equivale a contrato de promessa de compra e venda, uma vez que, preenchidos os requisitos nele estabelecidos. O documento tem força vinculativa. Conforme se verifica no Termo de Reserva Habitacional (ID 64154491) o bem deveria ser entregue em 30/04/2023, sendo admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, independentemente de qualquer condição. No contrato de financiamento (ID 64154490, p. 25), item B.7.1, consta como prazo total a data de 09/10/2023. Ressalte-se que o termo de entrega das chaves foi assinado em 29/08/2024 (ID 64154875). Por oportuno, o Tema Repetitivo n. 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso. Assim, o prazo previsto no referido Termo de Reserva deve ser considerado em detrimento da data estipulada no contrato de financiamento. Precedentes: Acórdão 1878785, 07606184420238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024; Acórdão 1902287, 07618067220238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. A data limite para entrega do imóvel seria 26/10/2023, o que não ocorreu.
10. Afastada a alegação de que a demora decorreu de ausência de mão de obra para o prosseguimento das atividades em razão da pandemia de COVID-19, tendo em vista que o negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada há mais de um ano, parcela da população já estava vacinada, inclusive com a segunda dose. Não se trata, pois, de motivo imprevisto ou imprevisível. Para além disso, eventual escassez de mão de obra ou de maquinários e insumos configura fortuito interno, devendo seus prejuízos serem suportados pelo fornecedor, por integrar o risco da atividade.
11. Os lucros cessantes (dano material) devem referir-se ao valor de locação que poderia ser auferido em relação ao imóvel em questão, não sendo possível determinar que a empresa recorrente arque com o valor de locação de imóvel distinto. Não havendo nos autos pesquisa de valor atual de locação do bem, é razoável a fixação da indenização mensal no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, pelo período compreendido entre 26/10/2023 (data do início da mora) até a data da efetiva entrega das chaves, que ocorrem em 29/08/2024 (ID 64154875), ou seja, dez meses. No presente caso, considerando a aquisição do bem por R$ 127.453,18, fixada a indenização mensal a título de lucros cessantes no valor de R$ 637,27 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) por mês, resultando em R$ 6.372,70. Sentença reformada neste aspecto.
12. A sentença de origem fixou a obrigação das rés a pagarem à autora, os valores relativos aos juros de obra pagos a partir de 26/10/2023, no montante de R$ 3.525,84 (três mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sem prejuízo da inclusão das parcelas vencidas e pagas até a entrega do imóvel. Dessa forma, para fim de cálculo, deve ser considerada a data final, o dia da entrega das chaves, qual seja, 29/08/24 (ID 64154875), devendo ser calculado em sede de cumprimento de sentença.
13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido parcialmente tão somente para alterar o valor da condenação relativa aos lucros cessantes, fixando-os em R$ 6.372,70, sendo R$ 637,27 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) por mês, corrigido pelo INPC a partir de cada mês de atraso e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.
14. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.